Tribunal: TJMT
Processo: 1026420-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026420-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), ORLANDO APARECIDO PASQUETTA - CPF: 040.065.808-94 (AGRAVANTE), PASQUETTA & PASQUETTA LTDA - CNPJ: 01.350.683/0001-70 (AGRAVANTE), MARIZA DOURADO PASQUETTA - CPF: 015.203.038-74 (AGRAVANTE), SAMANTA DOURADO PASQUETTA - CPF: 021.015.851-46 (AGRAVANTE), LEIDIMARA EVA DA SILVA - CPF: 008.663.291-45 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DOS EXECUTADOS VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA E VERBA SALARIAL DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA – ART. 833, IV E X, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ALTA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA NA OCASIÃO DA CONSTRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo entendimento firmado pelo eg. STJ, “reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). (STJ – 4a Turma - AgInt no AREsp 1315033/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06/11/2018, DJe 19/11/2018).

As frágeis provas acostadas aos autos pelos agravantes/ executados não comprovam de forma inequívoca que os valores constritos nos autos sejam exclusivamente decorrentes de verba alimentar
, in casu,
de benefício previdenciário. De mesmo modo, os extratos bancários juntados aos autos também não comprovam que as contas bancárias eram utilizadas unicamente como de cadernetas de poupança, situação que igualmente afasta a impenhorabilidade
, contida no art. 833, IV e X do CPC.

Sendo incumbência dos executados

o ônus de comprovar que as quantias penhoradas eram unicamente decorrentes de verba alimentar, assim como que as contas bancárias possuíam movimentações exclusivamente como de cadernetas de poupança, tratando-se, pois, de fato constitutivo do seu direito, o que, no entanto, não logrou êxito em demonstrar, impõe-se

a manutenção da penhora, e por conseguinte, a manutenção da decisão recorrida.

Quando ao alegado excesso à execução
, não merece ser conhecido por esta Instância recursal, quando a

matéria nem mesmo chegou a ser analisada pelo juízo de piso, que reconheceu a necessidade de dilação probatória, além de que a via eleita pela parte é inapropriada para suscitar tais questões, sob pena de existir supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202
) 1026420-42.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ORLANDO APARECIDO PASQUETTA e outros (3)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por
ORLANDO APARECIDO PASQUETTA e outros
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial n
.
1000044-35.2019.8.11.0040
, ajuizada
pelo
BANCO DO BRASIL S.A
,
que rejeitou a impugnação à penhora, indeferindo o pleito de desconstituição de penhora e desbloqueio dos valores.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que na origem
trata-se de execução de título extrajudicial movida pelo Agravado em face do Agravante,
pleiteando o pagamento de R$ 123.124,13 (cento e vinte e três mil e cento e vinte e quatro reais e treze centavos).

Aduz que
interpuseram embargos à execução autos no. 1002850-43.2019.8.11.0040, arguindo, entre outros, inépcia da inicial por ausência de demonstrativo de débito atualizado com previsão de índice de correção monetária e as taxas de juros aplicadas até a data de propositura da ação (ausência de liquidez, certeza e exigibilidade), que o valor cobrado nos autos vai contra a ordem jurídica, por conter a cobrança de capitalização de juros remuneratórios, e que, tal situação confirma excesso de execução; que ao sentenciar o feito, o Magistrado não acolheu a tese ventilada pelos executados, julgando improcedentes os embargos à execução, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e condenando os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixando em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil; que a parte requerida interpôs recurso de apelação, o qual não foi conhecido, em decisão monocrática, por ausência de preparo, tendo a decisão transitou em julgado em 15/12/2022.

Ressalta que
Executados reconheceram parcialmente o débito e requereram o parcelamento do valor ora reconhecido, tendo deposito em juízo no curso do processo o montante de R$ 95.209,62 (noventa e cinco mil e duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos); que resta evidente o excesso de execução ao passo que os valores depositados não foram deduzidos do débito, assim como, não foi considerado o abatimento de juros e correção monetária desde seu desembolso; que com o regular prosseguimento do feito foram penhorados bens móveis dos agravantes e valores provenientes de salário e aposentadoria da agravante Marisa, apresentada Impugnação a Penhora – ID. Num. 50956110.

Afirma que os bloqueios recaíram sobre a
Conta poupança no 00009873-4, variação 013, no importe de R$ 947,49 (novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove reais) e a Conta poupança no 6998808-0, no importe de R$ 20.984,31 (vinte mil e novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos) de titularidade da impugnante, sendo que esta última, serve ao propósito exclusivo de recebimento dos proventos salariais e da aposentadoria, incidindo a regra de impenhorabilidade prevista no inc. IV, do art. 833 do Código de Processo Civil.

Registra que os valores bloqueados nas contas poupança e conta corrente supramencionadas, são de natureza salarial e alimentar, portanto, impenhoráveis, razão pela qual necessária a reforma do r. decisum agravado para afastar a penhora dos valores, além de que os agravantes consignaram em juízo o montante de R$ 95.209,62 (noventa e cinco mil e duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos) para fins de garantia do juízo, além de ter sido penhorados veículos que totalizam o valor de aproximadamente R$ 278.471,00 (duzentos e setenta e oito mil e quatrocentos e setenta e um reais) havendo excesso de execução e de penhora.

Sustenta, ainda, a existência de excesso de execução em decorrência da aplicação sobre o saldo devedor, sem previsão contratual, do Fator Acumulado de Comissão de Permanência – FACP, afastando, assim, a exigibilidade do título executado, impondo, de efeito, a extinção da presente ação de execução.

Defende que é possível verificar do contrato não constituir qual a taxa de mercado do dia do pagamento, de modo que não havendo qualquer previsão contratual, a incidência do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) é absolutamente ilegal.

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, a agravante pugna pela
“concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento,
para sobrestar o andamento do processo, de maneira a não ocorrer o trâmite do processo como constrição e penhora de bens, e por conseguinte, a liberação dos valores bloqueados em conta salário e poupança, até que a parte Agravada comprove a forma de aplicação da escorreita evolução da dívida, com base no contrato celebrado entre as partes
(sic).

A tutela recursal restou indeferida. (id no 189641670)

O agravado apresentou contrarrazões (id no 191390168) pugnando pelo desprovimento do agravo.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta pelo BANCO BRADESCO S.A em face dos Agravantes

postulando pelo recebimento da quantia de R$
123.124,13 (cento e vinte e três mil e cento e vinte e quatro reais e treze centavos), decorrente do contrato de abertura de crédito fixo no N° 40/07041-7 (id no 17291359); emitido em

10/06/2014, com vencimento final em 01/07/2026, no valor nominal

R$125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais),

No decorrer do processo, ocorreu o bloqueio judicial, pelo sistema SisbaJud (id no 114902957 – autos de origem), de conta poupança de titularidade dos agravantes/executados -
Conta poupança no 00009873-4, variação 013, no importe de R$ 947,49 (novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove reais) e, Conta poupança no 6998808-0, no importe de R$ 20.984,31 (vinte mil e novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), valores que, segundo alegam,

são impenhoráveis,

pois oriundas de benefício previdenciário e depositadas em caderneta de poupança, consoante disposto nos incisos IV e X, do art. 833 do Código de Processo Civil, ingressando com
Impugnação à Penhora (id no 50956110 – autos de origem)

Ato contínuo, o juiz do feito proferiu a decisão recorrida,
rejeitando a impugnação à penhora, indeferindo o pleito de desconstituição de penhora e desbloqueio dos valores (id no 131954085 – autos de origem), nos seguintes termos:

“(...) A impugnação não prospera.

No caso em tela, malgrado o esforço argumentativo da impugnante, as frágeis provas acostadas aos autos pela executada não comprovam de forma inequívoca que os valores constritos nos autos sejam exclusivamente decorrentes de verba alimentar, in casu, de benefício previdenciário.

De mesmo modo, os extratos bancários juntados aos autos pela devedora também não comprovam que as contas bancárias eram utilizadas unicamente como de cadernetas de poupança, situação que igualmente afasta a impenhorabilidade.

Nesse sentido, vale registrar que era de incumbência da executada/impugnante o ônus de comprovar que as quantias penhoradas eram unicamente decorrentes de verba alimentar, assim como que as contas bancárias possuíam movimentações exclusivamente como de cadernetas de poupança, tratando-se, pois, de fato constitutivo do seu direito, o que, no entanto, não logrou êxito em demonstrar, impondo, assim, a rejeição da impugnação.

(...)

Logo, não há que se falar em impenhorabilidade das verbas constritas nos autos, consoante disciplina o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, impondo, assim, a rejeição da impugnação manejada pela parte executada.

Em arremate, não conheço da tese de excesso de execução em razão da aplicação do Fator Acumulado de Comissão de Permanência – FACP sobre o saldo devedor, que, segundo a impugnante, seria sem previsão contratual.

Isso porque, trata-se de matéria não pertinente àquelas como de ordem pública, passíveis, por conseguinte, de conhecimento até mesmo de ofício pelo juiz. Ademais, a questão ventilada pela devedora notadamente desafia a necessidade de dilação probatória, ou seja, cujo conhecimento requer a oposição de embargos à execução, não cabendo, porquanto, seu conhecimento na via eleita pela executada.

Neste ponto, portanto, não conheço da tese suscitada pela impugnante.

Ante o exposto,
REJEITO
a impugnação à penhora manejada pela executada no id. 50956110 e, de consequência, mantenho a penhora levada a efeito no id. 113529838. (...)”
– id no 131954085

Irresignados, os executados interpuseram o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Cinge-se a questão verificar se
os valores bloqueados no importe de

R$ 947,49 (novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove reais) e no importe de R$ 20.984,31 (vinte mil e novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos) são
impenhoráveis ou não.

Pois bem.

Nos termos do artigo 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o
”.

É cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos,
verbis:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019). [...]”
(AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021)

Todavia, verifica-se que o agravante não demonstrou que a integralidade do valor bloqueado se refere, efetivamente, a verba salarial.

Como bem mencionou a MM. Juíza de primeiro grau, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que
os valores constritos nos autos sejam exclusivamente decorrentes de verba alimentar e, portanto, impenhoráveis.

Os extratos bancários trazidos aos autos pelo agravante (id no 115931889, 115933791 – autos de origem)
não comprovam que as contas bancárias eram utilizadas unicamente como de cadernetas de poupança, aliás, há indicativos proeminentes de que referida conta vem sendo mantida como se conta corrente fosse, o que se constata pela movimentação financeira constante do extrato juntado.

Oportuno ressaltar que o documento juntado aos autos principais pelos Agravantes, contido no id. Num. 115933793 - Pág. 1, consta um extrato CNIS informando que a parte MARIZA DOURADO PASQUETTA recebe aposentadoria por tempo de contribuição. Todavia, tal documento, nada comprova, uma vez que apenas informa que a Agravante é aposentada, não possuindo qualquer relação com suas alegações de impenhorabilidade, eis que, não restou comprovado que o valor penhorado é de fato uma verba salarial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, IV E X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA-CORRENTE E NÃO DE CONTA-POUPANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PENHORADO CONSTITUI RESERVA MONETÁRIA FEITA PELA TITULAR DA CONTA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo eg. STJ, “reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). (STJ – 4a Turma - AgInt no AREsp 1315033/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06/11/2018, DJe 19/11/2018).
2. Compete à parte devedora provar que os valores penhorados em sua conta bancária efetivamente constituem reserva monetária feita a título de poupança, de modo que, ausente essa comprovação, e havendo demonstração de que ao conta bancária possui movimentação característica de conta corrente, e não havendo demonstração de que o valor objeto da constrição seja decorrente de crédito alimentar, deve ser afastada impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC
.”
(N.U 1012527-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONTA POUPANÇA – MOVIMENTAÇÃO EVIDENCIADA – PERDA DA NATUREZA DE POUPANÇA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA – SALÁRIO – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO – SALÁRIO SEGUINTE RECEBIDO – PERDA DA NATUREZA DE IMPENHORABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- “É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada (STJ – 3a T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012). (AI 179787/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016). 2- “A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que ‘a remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte’ (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014)” (AgInt no REsp 1502605/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017).
(TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - RAI N.U 1002454-60.2017.8.11.0000, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EM CONTA-CORRENTE – BLOQUEIO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E VENCIMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE SE TRATAR DE VENCIMENTOS DE NATUREZA SALARIAL – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO QUANTO A TAIS VALORES – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO Mantém-se o bloqueio dos valores que se encontravam em CONTA CORRENTE, em razão da ausência de comprovação de sua natureza salarial
– honorários advocatícios.(N
.U 1003361-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)
(destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA PARTE EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE CONTA POUPANÇA – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA QUE QUALIFICA A CONTA COMO CONTA-CORRENTE - IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. No caso, (...), ao que parece, o caráter de conta para fins de investimento, encontra-se desconfigurado, considerando a realização de diversas operações de saque, pagamento na função débito e outras operações, sendo passível de realização de penhora, pois as movimentações são próprias de conta corrente, descaracterizando a impenhorabilidade do valor. Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família, que não é o caso dos autos”.
(TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - RAI N.U 1002040-23.2021.8.11.0000, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE – BACENJUD – CONTA POUPANÇA – DESVIRTUAMENTO – MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO E DÉBITO EM CONTA UTILIZANDO-A COMO VERDADEIRA CONTA CORRENTE – AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – PENHORA DE SUBSÍDIOS – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROCESSUAL DO EXECUTADO – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O uso constante da conta poupança como se conta corrente fosse, com a realização de depósitos, saques e transferências, além do pagamento de demais despesas do cotidiano desvirtua a característica da poupança, circunstância que afasta a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, e torna possível a constrição de valores. Existente prova documental (extratos bancários) demonstrando a utilização da conta poupança como conta corrente, não há de se argumentar em violação ao disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, pois o que o legislador pátrio buscou resguardar é a proteção das pequenas reservas financeiras depositadas em conta bancária, e não o desvirtuamento do instituto para proteger o devedor frente seu credor, com o objetivo de impossibilitar a execução da dívida. Incumbe à parte executada comprovar que a penhora recaiu sobre verbas derivadas diretamente do seu subsídio (artigo 373, II, CPC), a fim de invocar a proteção legal conferida pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.
(TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – RAI N.U 1012376-28.2017.8.11.0000, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

E ainda:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS SE REFEREM À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento
. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7, DO STJ. (...). Portanto, configurado o desvirtuamento da conta poupança para conta corrente, aplica-se o entendimento quanto à possibilidade de penhora, sem implicar violação ao art. 833, inc. X, do CPC (e-STJ, fls. 938/939
) (STJ - AREsp: 1157370 DF 2017/0210494-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 05/10/2017)

De outro canto, não restou prontamente demonstrada que os valores bloqueados afetarão a subsistência do devedor, sendo imperioso o contraditório e a regular dilação probatória para que se configure com maior precisão o direito pretendido, não podendo ser reconhecida a impenhorabilidade alegada.

Assim, considerando que os fundamentos recursais não convencem sobre a “probabilidade do direito” alegado, especificamente quanto à proteção prevista no art. art. 833, IV e X, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ademais, quando ao alegado excesso à execução
em razão da aplicação do Fator Acumulado de Comissão de Permanência – FACP sobre o saldo devedor, extrai-se que a matéria nem mesmo chegou a ser analisada pelo juízo de piso, que reconheceu a necessidade de dilação probatória, além de que a via eleita pela parte é inapropriada para suscitar tais questões, de modo que não merece ser conhecido por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023